Tribunal: TJES
Processo: 0029882-39.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029882-39.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029882-39.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, YURI GABRIEL LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, YURI GABRIEL LOPES DOS SANTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 30 de novembro de 2019, por volta das 11 horas e 30 minutos, nos fundos do supermercado Perin, situado na Rua Antônio Ataíde, Centro, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, juntamente com um adolescente (fls. 10/11), previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular da marca LG, modelo K10, da vítima Sara Buéchi de Oliveira (auto de apreensão fl. 16 e auto de restituição e entrega fl. 17).

Emerge dos autos que, após prévio ajuste, o denunciado e o adolescente, cada um em uma bicicleta, abordaram a vítima. O adolescente ficou mais próximo à vítima, sacou uma arma de fogo que portava, anunciou o roubo e exigiu a entrega do aparelho celular, enquanto que o denunciado ficou mais distante dando cobertura. Em razão da grave ameaça, a vítima obedeceu e entregou seu aparelho celular.

Ato contínuo, de pose do bem subtraído, o denunciado e o adolescente empreenderam fuga, e a vítima seguiu para o seu trabalho.

Ocorre, no mesmo dia, por volta das 14 horas e 40 minutos, ao sair do seu trabalho para medir a pressão, a vítima avistou o denunciado e o adolescente transitando pelo local e os reconheceu, por isso acionou o CIODES.

Policiais Militares, então, fizeram contato com a vítima, obtiveram as informações e características dos autores e iniciaram diligências, até que na rua Gonçalves Ledo, bairro Ilha dos Ayres, Vila Velha/ES, avistaram o denunciado e o adolescente e fizeram a abordagem

Enquanto faziam a abordagem, os Policiais foram informados pelo CIODES, que houve uma notícia anônima de que, no momento em que avistaram a viatura policial, o denunciado e o adolescente arremessaram um objeto para dentro de um terreno baldio, ao lado de uma casa amarela, mas não localizaram nada.

Em seguida, a vítima se dirigiu ao local da abordagem e reconheceu tanto o denunciado, quanto o adolescente como autores do crime de roubo.

Nesse momento, o denunciado disse que não estava com o adolescente quando da prática do roubo, mas que a pedido dele arremessou o celular para o terreno baldio, tendo indicado o local onde o aparelho celular subtraído estava (auto de apreensão fl. 16)

[...]

Em razão dos fatos narrados, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei nº. 8.069/90.

Incontestes autoria e materialidade, e não havendo matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, passo a apreciar os pontos impugnados.

A defesa de YURI GABRIEL LOPES DOS SANTOS requer o decote da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Contudo, entendo que não assiste razão à defesa.

Para melhor análise do caso, considero pertinente destacar os depoimentos prestados em juízo:

PM ERICKSON FERREIRA ARRUDA (testemunha, em sede policial, fls. 07/10): Acionada pelo CIODES a guarnição prosseguiu ao centro de Vila Velha/ES, onde fez contato com a Sra. Sara Buechi de Oliveira que informou que por volta das 12H00MIN teve seu aparelho celular roubado por dois indivíduos, ambos de bicicleta, sendo que um deles era de pele morena, usava uma camisa social de manga curta de cor cinza com estampa floral e cabelo manchado, descolorido, e de posse de uma arma de fogo e o outro, que ficou mais afastado, estava com uma camisa com listras pretas e brancas que dava cobertura ao primeiro; Que a vítima relatou que o indivíduo armado exigiu que ela entregasse o aparelho celular dizendo que se ela não entregasse ele iria atirar nela; Que diante da ameaça a vítima entregou o telefone para o suspeito que se evadiu do local, junto com o outro comparsa, sentido ao bairro Ilha dos Ayre; Que mais tarde, quando a vítima saiu de seu local de trabalho para fazer o horário de almoço, ela avistou os dois indivíduos rondando o local novamente e fez contato com o CIODES pedindo o apoio de uma viatura no local; Que a vítima relatou todo o ocorrido e de posse das características passadas pela vítima a guarnição iniciou o patrulhamento pelas ruas adjacentes ao local do fato; Que durante o patrulhamento na rua Gonçalves Ledo, na altura do bairro ilha dos Ayres, a guarnição avistou dois indivíduos com as mesmas características informadas pela vítima e ao realizar a abordagem aos nacionais identificados como sendo Pedro Henrique da Silva Souza, 16 anos, e Yuri Gabriel Lopes dos Santos, 19 anos, que negaram estar no local onde ocorreu o fato, porém enquanto a guarnição realizava a abordagem, o CIODES informou que um denunciante anônimo ligou e informou que no momento em que os dois indivíduos avistaram a viatura se aproximando, eles teriam dispensado algo, arremessando o objeto para dentro de um terreno baldio, ao lado de uma casa amarela; Que questionados sobre o objeto que eles teriam dispensado ambos negaram que tivessem cometido tal ato; Que foram feitas buscas nas casas próximas ao local da abordagem com pintura de cor amarela, porém não conseguiram localizar nada suspeito; Que em seguida fez contato com vítima, por telefone, que prosseguindo ao local da abordagem reconheceu os dois detidos como sendo os indivíduos que cometerem o assalto contra a sua pessoa; Que após ouvirem da vítima que eram eles que tinham efetuado o roubo, o detido Yuri começou a dizer que não cometeu o crime, que não estava com Pedro Henrique na hora do fato e que a Pedido de Pedro Henrique ele teria jogado o aparelho telefônico no baldio e que apontaria para a guarnição onde o telefone estava; Que prosseguiu ao terreno informado por Yuri e lá a guarnição localizou o aparelho de telefone que havia sido roubado da vítima (...)

SARA BUÉCHI DE OLIVEIRA (vítima, em sede policial): Que na data de hoje, por volta 11h30min, a declarante estava caminhado pela rua, indo trabalhar, quando foi abordada por dois indivíduos que chegaram cada um em uma bicicleta; Que um suspeito parou mais próximo a declarante a sacou uma arma e anunciou o assalto, exigindo o seu aparelho celular; Que o outro suspeito parou mais a frente, cerca de 20 metros e ficou esperando o outro suspeito; Que após roubarem a declarante os suspeitos fugiram juntos sentido ao Bairro Ilha dos Ayres; Que a declarante seguiu ao seu trabalho logo após o roubo; Que por volta de 14h40min, a declarante, juntamente com seu amigo, havia saído para medir a pressão, quando avistou os dois suspeitos que haviam lhe assaltado e os reconheceu sem sombra de dúvidas, inclusive, estavam trajando as mesmas roupas e de bicicleta; Que então a declarante acionou a polícia que realizou buscas e encontrou os suspeitos próximo ao terminal de Vila Velha/ES; Que a declarante foi ao local e reconheceu os suspeitos sem sombra de dúvidas; Que um dos suspeitos negou o roubo, porém informou onde o celular da declarante havia sido jogado; Que o celular, LG, K10, branco, foi encontrado pela polícia no local indicado pela polícia; Que nesta delegacia reconheceu sem sombra de dúvidas a pessoa de Pedro Henrique da Silva Souza como sendo o suspeito que lhe apontou a arma e roubou seu celular; Que reconhece a pessoa Yuri Gabriel Lopes dos Santos, como sendo o suspeito que ficou mais afastado durante o roubo; Que Yuri foi a pessoa que indicou ao policias onde o seu celular estava (...)

SARA BUÉCHI DE OLIVEIRA (vítima, em juízo): que confirma o teor da denúncia; que foi o acusado YURI junto com um menor que a assaltaram; que apontaram uma arma de fogo na direção da sua barriga; que cada um estava em uma bicicleta; que estava grávida de um mês na época dos fatos; que em razão do assalto passou muito mal; que teve uma alteração de pressão e veio a sofrer um aborto; que ficou muito assustada; que teve seu celular recuperado, mas que o chip do celular foi danificado; que seu celular valia aproximadamente R$900,00 (novecentos reais) (...)

Conforme se extrai dos autos, o apelante e o corréu abordaram a vítima e, mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram o seu aparelho celular.

Nesse ponto, a vítima esclarece que os réus apontaram a arma em direção à sua barriga e ameaçaram dispará-la caso o telefone não fosse entregue.

Como se vê, após uma análise das provas colhidas, fica inteiramente demonstrado que o apelante praticou o crime nos termos descritos na denúncia, restando impossível acolher a tese defensiva.

A seu turno, o Ministério Público requer a fixação de danos morais em favor da vítima.

Analisando os argumentos trazidos, entendo que lhe assiste razão. Explico.

Inicialmente, observo que houve pedido expresso na denúncia para a fixação de valor mínimo para reparação de danos, o qual, no entanto, foi rejeitado ao argumento de que não houve prejuízo material à vítima, em razão da restituição do bem.

Há que se considerar, contudo, que a reparação disposta no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal também inclui os danos de natureza extrapatrimonial.

No caso dos autos, ainda que o aparelho celular roubado tenha sido recuperado, as provas testemunhais não deixam dúvidas quanto ao abalo emocional suportado pela vítima após o crime.

Nesse ponto, a ofendida destacou, sob o crivo do contraditório, que ficou bastante abalada e assustada com os fatos, pois estava grávida e teve a arma de fogo apontada para a sua barriga.

Assim, considerando o trauma suportado pela vítima, entendo proporcional e adequada a fixação do valor mínimo de R$900,00 (novecentos reais) em favor de Sara Buechi de Oliveira a título de danos morais.

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido ao longo da instrução,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso defensivo e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

13 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. 1. A reparação disposta no art. 387, inciso IV, do CPP inclui também os danos de natureza extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público. 2. Recurso defensivo não provido e recurso ministerial provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.